Tribunal: STF
Processo: Rcl 77003
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

    1. A agravante vem aos autos por meio da petição 41678/2025 alegar que “o Agravo Regimental foi protocolado aos autos no dia 27/03, com identificação sistêmica no dia 28/03, quando imediatamente foi concluso e determinado o início do julgamento virtual.”

2. Aduz que possui interesse em realizar sustentação oral por videoconferência e, ao final, pugna pela retirada de pauta.

Decido.

3. Equivoca-se a agravante na leitura do andamento processual, uma vez que não houve inclusão em pauta do agravo regimental interposto.

4. Proferi decisão cautelar em 18/03/2025 e, em seguida, em 20/03/2025, foi publicada a inclusão do referendo de medida cautelar na pauta de julgamento virtual de 28/03/2025 a 04/04/2025.

5. Quanto ao alegado interesse em apresentar sustentação oral na sessão em curso, o pedido feito na data de hoje é extemporâneo, na forma do art. 21-b, §2º do RISTF, que dispõe:

“Art. 21-b. § 2º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas neste regimento interno, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”

6. Ademais, para eventuais demandas futuras, adverte-se que o meio correto para submissão do arquivo de sustentação oral é o peticionamento eletrônico, adotando o caminho: Peticionamento Eletrônico -> Quero enviar Sustentação Oral.

7. Pelo exposto, indefiro o pedido. Mantenha-se em pauta.

Intime-se.
Brasília, 28 de março de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente